Tribunal: TJBA
Processo: 2000098-79.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000098-79.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ADRIANA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): WANESSA KELLY PINHEIRO LOPES, GABRIELL SAMPAIO NEVES, JOSE ARTUR BRITO MORAIS, VICTOR SAMPAIO BORGES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. INDEFERIMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. RE 641.320/RS (TEMA 423). INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À PRISÃO DOMICILIAR. PORTARIA Nº 07/2025 DA VEP DE FEIRA DE SANTANA. NATUREZA ADMINISTRATIVA E ORGANIZATÓRIA. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PROGRESSÃO RECENTE AO SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por Adriana Bispo dos Santos contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto, ao fundamento de não preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Portaria nº 07/2025 da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana, nos seguintes termos: “Este Juízo, diante da realidade carcerária vivenciada pelo Conjunto Penal de Feira de Santana, baixou a Portaria nº 07/2025, prevendo medidas racionais, objetivas e isonômicas, de forma a modular os efeitos das decisões dos Tribunais Superiores e selecionar os casos elegíveis à saída antecipada, com condições, até a normalização da capacidade prisional. Nos termos do art. 2º, a harmonização do cumprimento de pena de presos do semiaberto oriundos do regime fechado, ficará condicionada, cumulativamente, ao atendimento dos seguintes requisitos: I - possuir atestado de conduta favorável expedido pela administração prisional; II - não estar implicado em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) em curso; III - não ter praticado novo crime no curso da execução; IV - apresentar exame criminológico favorável, quando sua realização for determinada por este Juízo; V - ter cumprido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do requisito objetivo para progressão, no caso de não reincidentes, ou 80% (oitenta por cento), no caso de reincidentes, devendo a Secretaria certificar nos autos o atendimento a essa condição antes da remessa dos autos para manifestação ministerial; e VI - ter sido beneficiado com saídas temporárias e não possuir comunicação de descumprimento das condições impostas nos últimos 6 (seis) meses. Da análise do caso em apreço, observa-se que o apenado não atende a todos os requisitos exigidos. ISTO POSTO, acolho a promoção ministerial para INDEFERIR a harmonização de regime.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto impõe, de forma automática, a harmonização do cumprimento da pena, inclusive mediante prisão domiciliar; (ii) estabelecer se a Portaria nº 07/2025 da Vara de Execuções Penais configura inovação normativa ou restrição indevida a direito assegurado pela Súmula Vinculante nº 56 do STF; e (iii) determinar se, à luz do histórico executório da agravante, inclusive descumprimento anterior de prisão domiciliar, mostra-se adequada a flexibilização pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, a agravante progrediu ao regime semiaberto há menos de dois meses e não demonstrou estabilidade no regime, tampouco comprovou o atendimento cumulativo dos requisitos previstos na Portaria nº 07/2025 da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana, evidenciando ausência de lastro subjetivo mínimo para a harmonização. 4. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que afastam a concessão automática de prisão domiciliar. 5. O RE 641.320/RS estabelece diretrizes escalonadas, impondo ao Juízo da execução a análise concreta das condições do estabelecimento prisional e a adoção de medidas alternativas proporcionais, admitindo a prisão domiciliar apenas de forma subsidiária e excepcional. 6. A harmonização do regime semiaberto não constitui direito subjetivo irrestrito, mas medida excepcional que exige juízo individualizado sobre a trajetória executória e as condições pessoais da apenada. 7. O art. 112, §1º, da LEP condiciona a progressão à demonstração de boa conduta carcerária, em observância ao princípio da individualização da pena, parâmetro que orienta também a análise da harmonização. 8. A Portaria nº 07/2025 da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana possui natureza administrativa e organizatória, limitando-se a sistematizar critérios objetivos e isonômicos para aferição da aptidão à medida excepcional, sem inovar na ordem jurídica ou afrontar o princípio da reserva legal. 9. O art. 66, VI e VII, da LEP confere ao Juízo da execução competência para zelar pelo correto cumprimento da pena e adotar providências necessárias à sua efetivação, legitimando a edição de atos normativos internos de organização. 10. Esta Primeira Câmara Criminal, ao julgar o Agravo de Execução nº 2001085-52.2025.8.05.0080, reconheceu o descumprimento anterior de prisão domiciliar concedida à apenada, circunstância que ensejou a revogação do benefício e evidencia a inadequação de nova flexibilização significativa da execução penal. 11. A inexistência de fato novo relevante e a necessidade de preservação da coerência e da segurança jurídica impõem a manutenção da decisão agravada, que observou as balizas fixadas pelo STF e fundamentou adequadamente o indeferimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, devendo o Juízo da execução observar as diretrizes fixadas no RE 641.320/RS e na Súmula Vinculante nº 56 do STF.” “A harmonização do regime semiaberto constitui medida excepcional e exige a verificação cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, à luz do princípio da individualização da pena.” “Portarias editadas pelo Juízo da execução para disciplinar critérios de harmonização possuem natureza administrativa e organizatória, não configurando inovação normativa nem afronta ao princípio da reserva legal.” “A progressão recente ao regime semiaberto e a ausência de estabilidade no cumprimento da pena constituem fundamentos idôneos para o indeferimento da harmonização.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e XLVI; Lei nº 7.210/84 (LEP), arts. 66, VI e VII, e 112, §1º; Súmula Vinculante nº 56 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016 (Tema 423 da Repercussão Geral); STF, HC 141.648, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16.10.2018, DJe 08.02.2019; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 2001085-52.2025.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Execução Penal n.º 2000098-79.2026.8.05.0080, em que figura como Agravante ADRIANA BISPO DOS SANTOS e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54